Tribunal: TJES
Processo: 0007600-85.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007600-85.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
APELADO: ELTON PINHEIRO DE SOUZA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ENTES FEDERATIVOS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A OMISSÃO E O EVENTO MORTE. NÃO CONFIGURADA A URGÊNCIA DE EXAME SOLICITADO. ULTRASSOM SOLICITADO UM ANO ANTES DO ÓBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS PROVIDOS.

1)
O Estado do Espírito Santo detém legitimidade passiva e responsabilidade solidária nas controvérsias decorrentes de falha de atendimento médico no âmbito do Sistema Único de Saúde.
Preliminar rejeitada
.

2)
A responsabilidade médica é fundada, via de regra, em obrigação de meio, porquanto ao profissional é exigido apenas o dever de prestar tratamento adequado, com diligência, prudência e técnicas necessárias, utilizando os recursos postos à disposição no local da atuação e segundo as condições pessoais do paciente. Não lhe é possível, destarte, garantir o sucesso do tratamento ou do procedimento cirúrgico, haja vista estar inexoravelmente limitado ao estágio do desenvolvimento da ciência, aos recursos materiais de que dispõe e aos fatores pertinentes ao organismo humano.

3)
Não se afigura possível pressupor que atendimento médico diverso do prestado ou a realização da ultrassonografia autorizada extemporaneamente pudesse reverter o quadro de
"disfuncão m
ú
lt
i
pla co
m
hipótese diagnosticadas de ane
m
ia falc
i
for
m
e"
e garantir a sobrevida do paciente, revelando-se temerário o prognóstico destinado a estabelecer liame entre o evento danoso e o ato omissivo.

4)
A negativa de atendimento médico de urgência no âmbito do SUS é circunstância suficiente para, isoladamente, configurar dano moral independentemente do resultado morte, o que não é o caso dos autos, porquanto o exame solicitado não se enquadra no contexto de urgência.

5)

Recurso
s
conhecido
s
e provido
s
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e dar provimento aos recursos.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Diante da semelhança das questões levantadas pelas partes, presentes os pressupostos de admissibilidade, tem-se a apreciação dos recursos em conjunto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Narra o apelante que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda originária, ao argumento de que o óbito do paciente ocorrera nas dependências do Hospital Geral de Linhares, cuja gestão é vinculada ao Município de Linhares.

A despeito da preliminar arguida, oportuno rememorar que a legitimidade das partes deve ser analisada considerando as alegações em abstrato constantes da peça inicial, sem prejuízo da demonstração da exigência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga.

Nesse sentido, confira-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE. QUEDA EM BUEIRO DA RECORRENTE. TAMPA INADEQUADAMENTE POSICIONADA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICAÇÃO. CHAMAMENTO DO ESTADO AO PROCESSO. ARTIGO 130, III, DO CPC. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.
A legitimidade é condição da ação pela qual se afere a pertinência subjetiva da parte em relação à demanda. A sua análise, porque referente à admissibilidade, deve ser realizada em estado de asserção. Precedentes do STJ.
2. Como ensina José Roberto dos Santos Bedaque, a legitimidade não se confunde com a titularidade do direito, na medida em que é aferida com base no direito substancial afirmado pelo autor, não na sua efetiva existência, (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. São Paulo: Malheiros: 2006, p. 281). 3. O fato de o acidente ter ocorrido em frente a uma escola estadual, por si só, não autoriza o chamamento do Estado do Espírito Santo ao processo, com base no artigo 130, III, do CPC, quando não há nos autos qualquer elemento que indique que o acidente decorreu da omissão do proprietário do imóvel quanto ao dever de conservação e limpeza da respectiva calçada. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 47179000915, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018)

Extrai-se do caderno processual que o filho do apelado faleceu em decorrência de evolução do quadro clínico de disfunção múltipla com hipótese diagnosticado de anemia falciforme.

Nesse contexto, foram expostos na peça vestibular fatos que envolvem suposta negligência a prestação de serviço médico pelo Estado do Espírito Santo, tal como a demora na autorização para realização de exame solicitado pelo paciente.

Sob esse prisma, deve-se considerar própria responsabilidade solidária atribuída indistintamente às pessoas políticas no art. 196 da CF, conforme jurisprudência pacífica do STF e deste Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE ATESTADA POR MÉDICO HABILITADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se pode olvidar que
“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”
(RE 855.178/PE, Relator Min. LUIZ FUX, Julgamento: 05/03/2015, Repercussão Geral - mérito, DJe 16/03/2015), razão pela qual não há que se falar em exclusão do Município da lide ora em comento. 2. Constatada a necessidade do fornecimento do medicamento solicitado, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, condenando os requeridos ao fornecimento dos medicamentos Losec Mups 20 mg e Losec Mups 10 mg, na forma prescrita na receita médica de fl.17. 3. Remessa necessária não provida. Sentença mantida.

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 013150033564, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO/MEDICAMENTO LEGIMIMIDADE DO MUNICÍPIO SOLIDARIDADE DOS ENTES FEDERADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAÚDE IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO COMPROVADA ALTO CUSTO - CACON DIREITO À SAÚDE GARANTIA CONSTITUCIONAL DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1 O artigo 196 da Constituição Federal dispõe que: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação . 2 De acordo com a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal firmada em sede de Repercussão Geral, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente . (STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). 3 -
Como decorrência da solidariedade, o Estado e o Município tem o dever de garantir o regular tratamento do paciente, sendo que a descentralização dos serviços e ações do Sistema Único de Saúde, que é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, não tem o condão de afastar sua responsabilidade constitucionalmente imposta
, exsurgindo daí sua legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda. 4 - O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Estado e Município do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça. 5 Recurso não provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069179000398, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/02/2018, Data da Publicação no Diário: 15/02/2018)

Portanto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em aferir a responsabilidade civil dos apelantes por suposta negligência médica e falha na prestação do serviço médico-hospitalar, as quais teriam ocasionado o falecimento do filho do apelado.

Ao que se depreende, o paciente fora diagnosticado, em 2013, com a doença Hemoglobinoplatia SC CID D572, momento em que iniciou o tratamento pela rede pública.

A evolução do quadro clínico pode ser observada nos exatos termos expostos pelo magistrado
a quo
, é de se conferir:

No caso dos autos, observo que o filho do autor foi diagnosticado com HEMOGLOBINOPLATIA SC CID D572 e fazia acompanhamento médico, inicialmente, no Estado da Bahia, tendo relato de internação ate os 5 anos de idade, uma por crise álgica e uma por pneumonia (fl. 45). Após se mudarem para o município de Linhares, este passou a ser o local do acompanhamento, especificamente na unidade de saúde de Rio Quartel. O paciente deu entrada no HEINSG no dia 11/10/2016, para avaliação e acompanhamento do quadro de Anemia Falciforme, oportunidade em que a criança foi avaliada por Hematologista, que prescreveu ácido fólico e encaminhou ao ambulatório de oftalmologia, tendo em vista alterações nos exames.

No dia 14/03/2017, retornaram para nova avaliação, mas sem queixas e com os exames sem alterações, sendo solicitado novos exames para a futura consulta. Por sua vez, em consulta no dia 09/01/2018, foi relatado que a criança apresentou tonteira e dispneia, com aparecimento de caroço na região cervical, indolor, sem edema e sem hiperemia local. Informou que não conseguiu realizar o USG solicitado, sendo orientado a retornar em 6 meses com o resultado. Contudo, antes de decorrido o prazo de 6 meses para a próxima consulta, em 07/04/2018, o autor levou seu filho ao Hospital Geral de Linhares com relato de dor em membro superior esquerdo. Foi constatado como diagnóstico "dor devido anemia falciforme" (fl. 80), sendo prescrito remédio e recebido alta.

Não havendo melhora, no dia 10/04/2018 (fl. 81), a criança foi novamente levada ao HGL com relato de dor e febre, quando foi internado (fi. 81/83) e recebido o acompanhamento do quadro clínico. No dia 13/04/2018, apresentou quadro anêmico e recebeu dois concentrados de hemácias. Na madrugada do dia 14/04/2018, evoluiu com insuficiência respiratória e choque séptico, quando foi entubado e encaminhado para a UTI do Hospital Estadual Infantil N. Sª da Glória.

No dia seguinte (15/04/2018), apresentou disfunção múltipla (cardio, respiratório, hematológico, renal e hepática) e, quando constatada a insuficiência renal, foi encaminhado ao centro cirúrgico para colocação de cateter, mas apresentou Parada Cardiorrespiratória (PCR) logo após a cirurgia, que foi revertida após massagem cardíaca e injeção de adrenalina. Porém, mais tarde, evoluiu novamente com Parada Cardiorrespiratória (PCR) com assistolia e, embora empregados os meios de reversão do quadro, a criança veio a falecer.

Nesse contexto, o magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenado os apelantes ao pagamento de indenização a título de dano moral no montante de R$ 15.000,00, enfatizando que “
a compensação pecuniária é pelo atraso na realização do exame, s
e
m relação co
m
o atendimento m
é
dico prestado quando do óbito da criança
” (fls. 209-vº).

Como cediço, a responsabilidade médica é fundada, via de regra, em
obrigação de meio
, porquanto ao profissional é exigido apenas o dever de
prestar tratamento adequado
, com diligência, prudência e técnicas necessárias, utilizando os recursos postos à disposição no local da atuação e segundo as condições pessoais do paciente.

Não lhe é possível, des
s
arte, garantir
o sucesso
do tratamento
ou

do procedimento cirúrgico
, haja vista estar inexoravelmente limitado ao estágio do desenvolvimento da ciência, aos recursos materiais de que dispõe e aos fatores pertinentes ao organismo humano.

A respeito, pertinentes as considerações do Ministro do STJ Luis Felipe Salomão no julgamento do REsp n° 992821/SC:
“o erro tem de ser culpável e ter
relação de causa e efeito com o dano
, devendo ser aferido tomando por parâmetro o atuar de um médico diligente e prudente, pois, tendo em vista o próprio fato de a medicina não ser uma ciência exata, é necessário o exame sensato, arguto e sereno dos fatos e do conjunto probatório para, mediante o prudente arbítrio do julgador, prevenir condenações ou absolvições civis injustas.”

Em idêntico teor, a doutrina de Sílvio Venosa vaticina que
“
A responsabilidade objetiva dispensa a culpa, mas nunca dispensará o nexo causal. Se a vítima, que experimentou um dano, não identificar o nexo causal que leva o ato danoso ao responsável, não há como ser ressarcida
” (VENOSA, Sílvio de Salvo.
In:
Direito Civil – obrigações e responsabilidade civil – volume 2, 18
a
edição. São Paulo: Atlas, 2018, p. 392).

Na hipótese, é possível deduzir que o falecimento em 15/04/2018, no Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HEINSG), ocorrera em decorrência de evolução do quadro clínico de disfunção múltipla relacionada à anemia falciforme, patologia que fora diagnosticada no ano de 2013.

Extrai-se dos autos que o infante fora atendido e examinado todas as vezes que necessitou de atendimento médico, inclusive com prescrição de medicação adequada para tratamento dos sintomas e acompanhamento da patologia, conforme se observa na declaração hospitalar de fls. 103:

No dia 14/04/2018, deu entrada no Pronto Socorro, encaminhado de Linhares, Intubado, para receber internação na UTIP. Na UTIP, pai relatou uma história clínica de que ha 10 dias a criança apresentou queda na escola durante educação física, e não contou aos pais a respeito da queda, e no dia 07/04, iniciou quadro de dor torácica importante associada a dor em membro superior esquerdo, sendo levado ao hospital de Linhares (HGL), aonde recebeu medicação para dor e foi liberado para casa. No dia 09/04, foi levado novamente ao HGL, com dor e febre, sendo então internado. No dia 13/04 evoluiu com piora do quadro algico, apresentando um quadro anêmico importante (Hb 4,2), recebendo dois concentrados de hemácias. Por volta das 4h30min da madrugada do dia 14/04, evoluiu com Insuficiência Respiratória e Choque Séptico, aonde foi Intubado, iniciado a Noradrenalina e encaminhado para o HEINSG para internação na UTI. No HEISNG, recebeu expansão volêmica devido ao estado do Choque e foi mantido o uso da Noradrenalina com acesso venoso profundo, além da realização de vários exames, dentre eles o de Rx torácico, que evidenciou hipotransparência difusa bilateral, sendo iniciado esquema antibiótico de Vancomicina, Cefepime e Claritromicina. Apresentou no resultado dos exames quadro de acidose metabólica e respiratória sendo prescritas albumina e furosemida. Evoluiu com gravidade do estado geral, com disfunção múltipla (cardio, respiratório, hernatológico/CIVD, renal/oligoanúria e hepático) com hipóteses diagnosticas de Anemia falciforme > contusão pulmonar > crise falcêmica com sequestro esplênico, síndrome torácica/PNM/ARDS -> choque séptico + hipovolêmico > SDMO. No dia 15/04 apresentou muito edemaciado, devido anuria desde a internação sem resposta a medicação, com indicação de fazer hemodiálise por Insuficiência Renal. Foi levado ao centro cirúrgico para colocação de cateter de TENCKOFF para a realização da diálise peritoneal, o que foi realizado sem intercorrências, com a saída de grande quantidade de líquido ascítico. Durante passagem da maca cirúrgica para a de transporte apresentou quadro de Parada Cardiorrespiratória (PCR), que foi revertida após 2 ciclos de massagem cardíaca com 1 dose de adrenalina. Foi levado a UTI e recebeu diálise peritoneal e Heparina. Por volta das 19hl5min apresentou quadro de PCR com Assistolia, sendo administrado adrenalina juntamente com outras medicações necessárias e realizado vários ciclos de manobra cardíaca, sem reversão do quadro (...)

Nesse cenário, não se afigura possível pressupor que atendimento médico diverso do prestado ou a realização da ultrassonografia autorizada extemporaneamente pudesse reverter o quadro de
"disfun
ç
ão m
ú
lt
i
p1a co
m
hipótese diagnosticadas de ane
m
ia falc
i
for
m
e"
e garantir a sobrevida do paciente, revelando-se temerário o prognóstico destinado a estabelecer liame entre o evento danoso e o ato omissivo.

Enfim, a par dessas considerações e diante da ausência de outros elementos probatórios, ressoa evidente a ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos apelantes e o
óbito
do paciente.

Não se olvida que
a negativa de atendimento médico de urgência
no âmbito do SUS é circunstância suficiente para, isoladamente, configurar dano moral, independentemente do resultado morte.

Nesse caso, é dispensável a prova do prejuízo, por se tratar de
dano
in re ipsa
, intrínseco à própria conduta que injustamente atinja a dignidade do ser humano, presumindo-se a dor e aflição intensas dos recorrentes.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO PELO HOSPITAL CREDENCIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
SÚMULA 7 DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. 1.
A demora injustificada no atendimento de emergência do paciente infartado, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
. 2. Alterar o decidido no acórdão impugnado exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ. 3. Atrai a incidência analógica do enunciado sumular nº 284 do STF, quando não há a clara indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.687.767/RN, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021.)

Cuida-se da aplicação da
teoria da perda de uma chance
, destinada a reparar a oportunidade perdida em lugar do dano final.

Entretanto, a solicitação, em 2017, do exame de ultrassonografia fora efetuada para acompanhamento do quadro clínico do paciente e preparação para consulta futura, não se tratando de contexto de urgência, de modo que outros exames também foram solicitados e realizados à época.

Conquanto a autorização tenha ocorrido após longo lapso temporal, sobreleva notar que o infante retornou ao médico 10 meses após a solicitação do referido exame devido ao quadro de queixa de dores e início do agravamento da condição patológica, razão pela qual houve a devida internação.

Sob esse prisma, não se tratando exame de urgência, a demora na autorização não configura falha na prestação do serviço médico-hospitalar, razão pela qual não há que se falar em conduta ilícita capaz de gerar o dever de indenizar.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s
e a ele
s

dou

provimento
para reformar a sentença no sentido de julgar improcedente o pedido autoral.

Via de consequência, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência e fixação de honorários em favor dos patronos dos recorrentes, em percentual mínimo, nos termos § 3º do art. 85 do CPC, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.
Voto vogal: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.